Tribunal: TJMT
Processo: 1026407-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026407-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CPF: 652.043.601-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CPF: 883.686.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.077.870/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CPF: 652.043.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CPF: 045.619.421-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.074.438/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS DE CAPITAL GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. ESSENCIALIDADE. PROVA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA (LAUDO E VISTORIA
IN LOCO
). PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. ENUNCIADO 99/CJF (III JORNADA DE DIREITO COMERCIAL). MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da recuperação judicial do Grupo Corrêa da Costa (proc. no 1013907-26.2025.8.11.0015), que reconheceu a essencialidade de maquinários agrícolas vinculados à atividade da recuperanda e obstou sua retirada, conquanto gravados por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se (i) a essencialidade dos bens pode ser mantida à luz do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, quando demonstrada por prova técnica individualizada; e (ii) se a mera existência de garantia fiduciária autoriza a retomada dos bens em detrimento da preservação da empresa em soerguimento.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 excepciona a regra de não sujeição do crédito fiduciário para impedir a retirada de bens de capital essenciais, assegurando a continuidade da atividade econômica e a efetividade do instituto recuperacional.

4. No caso, a essencialidade não foi presumida: laudo pericial e vistoria do administrador judicial, com identificação pormenorizada (modelo, série, ano e função operacional), evidenciam a imprescindibilidade dos equipamentos para o ciclo produtivo (soja, milho e outras culturas) e o déficit operacional caso subtraídos.

5. Atendido o parâmetro de individualização exigido pelo Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial/CJF, cabia ao credor infirmar concretamente as conclusões técnicas, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

6. A proteção provisória dos bens essenciais não extingue o crédito fiduciário nem desprestigia o sistema de garantias; apenas o compatibiliza com a finalidade da recuperação (preservação da empresa e da função social), consoante orientação desta Corte acerca da análise individualizada da essencialidade (TJMT, AI 1024571-69.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., j. 19/04/2023).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A retirada de bens de capital gravados com alienação fiduciária é vedada quando comprovada, por prova técnica individualizada, sua essencialidade à manutenção da atividade empresarial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005).

2. A exigência de individualização da prova (Enunciado 99/CJF) visa compatibilizar a tutela do crédito com a preservação da empresa, não se contentando com presunções nem com alegações genéricas.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026407-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos de recuperação judicial no 1013907-26.2025.8.11.0015, ajuizada pelo Grupo Correa da Costa.

O
decisum
de origem declarou a essencialidade de determinados bens móveis vinculados à atividade da recuperanda.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada carece de lastro probatório idôneo, porquanto a essencialidade não poderia ser presumida em razão da mera vinculação dos bens à atividade empresarial, mas deveria ter sido demonstrada de forma individualizada pelo devedor, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 e do Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial do CJF.

Alega que os bens objeto da decisão encontram-se gravados com alienação fiduciária em favor do agravante, em garantia de duas cédulas de crédito bancário (no 2215088 e no 2230239), cujo valor total atinge R$ 4.547.950,00, não se submetendo tais créditos aos efeitos da recuperação judicial.

Afirma que a decisão agravada, ao reconhecer genericamente a essencialidade, impede a retomada de bens que não são comprovadamente indispensáveis à atividade da recuperanda, gerando grave risco ao seu crédito.

Invoca precedentes do STJ e do TJMT que exigem comprovação individualizada da essencialidade e formula pedido liminar de
efeito suspensivo
, para afastar de imediato os efeitos da decisão de primeiro grau quanto aos bens de sua titularidade.

O preparo foi recolhido – Id. 305351362.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

Em parecer, a Douta Procuradoria, opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja determina a comprovação da essencialidade dos bens de forma individualizada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se manter o reconhecimento da essencialidade de maquinários agrícolas pertencentes ao GRUPO CORRÊA DA COSTA, em processo de recuperação judicial, diante da insurgência do credor fiduciário BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, estabelece que os bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial do devedor não poderão ser retirados de sua posse, ainda que objeto de garantia fiduciária.

A
ratio legis
é assegurar a preservação da empresa como unidade produtiva, em observância ao princípio da função social e à finalidade própria do instituto recuperacional.

Melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, no caso concreto, diversamente do que alega o agravante, a decisão recorrida não se assenta em presunção, mas em prova técnica robusta.

O laudo pericial apresentado nos autos identifica, em minúcia, a área explorada, o sistema produtivo adotado, a quantidade e qualidade de maquinário necessário, bem como o déficit operacional enfrentado pelo grupo.

Ademais, houve vistoria
in loco
, realizada pelo administrador judicial com auxílio de peritos, confirmou a imprescindibilidade de todos os bens listados, atestando que sua subtração inviabilizaria o ciclo produtivo de soja, milho e demais culturas exploradas.

Transcrevo o laudo realizado pelo Administrado Judicial, com descrição detalhada sobre o modelo, marca, ano e essencialidade ou não dos bens moveis:

DESCRIÇÃO

MARCA/MODELO

CHASSI/SERIE

ANO / MOD

1

PA CARREGADEIRA 835H

LIUGONG

CHASSI - CLG835HZVRL820013

2024 / MODELO 835H

2

PA CARREGADEIRA 848H

LIUGONG

CHASSI CLG848HZEML691218

2021 / MODELO 848 H

3

TRATOR AGRÍCOLA 7230J-JD

JOHN DEER

CHASSI - 1BM7230JKPH011296

2023 / MODELO 7230 J

4

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE

MP AGRO

CHASSI - LTR.G7.30.033.120

2022 / MODELO ROBUST 30000

5

PULVERIZADOR DISTRIBUIDOR DE ADUBO M4040DN

JOHN DEER

CHASSI - 1NW4040DCN0230291

2022 / MODELO DRY BOX

6

PLATAFORMA DE MILHO SERIE IH 200

GTS

CHASSI - FPM0729960101

2023 / MODELO 20L50

7

PLATAFORMA DE CORTE 4F40 - SOJA

CASE

CHASSI - HCCB40FCJNCK22715

2023 / MODELO TERRAFLEX 4F40P

8

PLATAFORMA DE CORTE 4F40 - SOJA

CASE

CHASSI - HCCB40FCPNCK22372

2023 / MODELO TERRAFLEX 4F40P

9

COLHEITADEIRA GRAOS

CASE

CHASSI - JHFY7250APJB23975

2023 / MODELO AXIAL FLOW 750

10

COLHEITADEIRA GRAOS

CASE

CHASSI - JHFY7250JPJB24042

2023 / MODELO AXIAL FLOW 750

11

TRATOR AGRICOLA FARMALL 80

CASE

CHASSI - HCCZFA80KNCJ35106

2022 / MODELO FARMALL 80

12

TRATOR AGRICOLA FARMALL 80

CASE

CHASSI - HCCZFA80JNCM39490

2022 / MODELO FARMALL 80

13

TRATOR AGRICOLA FARMALL 80

CASE

CHASSI - HCCZFA80KNCM37270

2022 / MODELO FARMALL 80

14

CARRETA AGRICOLA GRANELEIRA - BAZUCA JAN 25.000 L

JAN

CHASSI - TVI00I27400B00

2021 / MODELO TANKER MAGNO 25.000 INOX

15

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE

KUHN

CHASSI - KMBA1071P60B00015

2023 / MODELO ACCURA

16

PULVERIZADOR PATRIOT 250

CASE

CHASSI - KMBA1071P60B00015

2023 / MODELO PATRIOT 250

17

PULVERIZADOR PATRIOT 250

CASE

CHASSI - PRCYP250PPPC06487

2023 / MODELO PATRIOT 250

18

PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

JOHN DEER

CHASSI - J06068L744039

2020 / MODELO 125J-PLA

19

TRATOR AGRÍCOLA 8345R JD

JOHN DEER

CHASSI - 1BM8345RVNS101073

2022 / MODELO 8345R

20

TRATOR AGRICOLA RODAS PUMA 230

CASE

CHASSI - HCCZ3C30ANCF42718

2022 / MODELO PUMA 230

21

TRATOR AGRÍCOLA 6190M

JOHN DEER

CHASSI - 1BM6190MTNH000689

2022 / MODELO 6190M

22

TRATOR AGRÍCOLA 4292 MF

MASSEY FERGUSON

CHASSI - 9AGT0007CMC021534

2021 / MODELO 4292 4RM

23

TRATOR AGRÍCOLA 4709 MF

MASSEY FERGUSON

CHASSI - 9AGT0005KNC0114G2

2022 / MODELO 4709

24

TRATOR AGRÍCOLA 7318 MF

MASSEY FERGUSON

CHASSI - 9AGT0005KNC011462

2022 / MODELO 7318

25

TRATOR AGRÍCOLA 6190J

JOHN DEER

CHASSI - 1BM6190JCLD002774

2020

26

PLANTADEIRA 2134 JD - 30 LINHAS

JOHN DEER

CHASSI - 1CQ2134ACN0145101

2022 / MODELO 2134 JD

27

PLANTADEIRA 15 LINHAS 2117 JD

JOHN DEER

CHASSI - ICQ2117ALN0140265

2022 / MODELO 2117 JD

28

PLANTADEIRA 22L50

CASE

CHASSI - PRCY3222KNPD04189

2022 / MODELO EASY RISER 3224

29

PLANTADEIRA SERIE 2100 DE 9 A 26 LINHAS

JOHN DEER

CHASSI - 1CQ2117ACM0135263

2022 / MODELO 2117 JD

30

COLHEITADEIRA DE GRÃOS S770 JD

JOHN DEER

CHASSI - 1CQS770AEL0135269

2020 / MODELO S770 JD

31

COLHEITADEIRA DE GRÃOS 7250 - 2022

CASE

CHASSI - JHFY7250VMJB17669

2021 / MODELO AXIAL FLOW 7250

32

COLHEITADERIA DE GRÃOS S770 JD

JOHN DEER

CHASSI - 1CQS770ACN0140704

2022 / MODELO S770

33

COLHEITADEIRA DE GRÃOS AXIAL FLOW 7250

CASE

CHASSI: JHFY7250LNJB20365

2022 / MODELO AXIAL FLOW 7250

34

PLATAFORMA DE CORTE - SOJA

JOHN DEER

CHASSI - ICQ740DAKNO140903

2022 / MODELO PC740FD

35

PLATAFORMA ESTEIRA SOJA

CASE

CHASSI: HCCB40FCHNCK21118

2022 / MODELO TERRAFLEX

36

PLATAFORMA 4F40 - SOJA - 2022

CASE

CHASSI - HCCB40FCKMCK20418

2021

37

PLATAFORMA DE MILHO 18 LINHAS - JD - 2021

GREESYSTEM

CHASSI - FGS0406380101

2021 / MODELO PL 18

38

PLATAFORMA DE MILHO 20 LINHAS - JD

GREESYSTEM

CHASSI - FGS0595050101

2022 / MODELO PL 20

39

PLATAFORMA 735 JD - 35 PES SOJA

JOHN DEER

CHASSI - 1CQ735DAKL0135228

2020

40

PLATAFORMA MILHO BOCUA 12030 - 2021

VENCE TUDO

CHASSI - PM08-2737

2021

41

GUINCHO AGRICOLA -2021

BALDAN

SERIE 61064619054003

2021- MODELO PH1300

42

PLAINA AGRIC. MODULADA

BALDAN

SERIE 61082757003005

2021 MODELO PAM 600

43

PLAINA ROBUST 480

AGRIMEC

SERIE 61072665027007

2021 / MODELO ROBUST 480

44

TRATOR AGRÍCOLA 5055

JOHN DEER

CHASSI - 1BM5055ELJ4007128

2019 / MODELO 5055

45

PLAINA DE ARRASTO (PATROL)

BALDAN

CHASSI 61067273001001

2021 / MODELO PNA 5000

46

GUINCHO BIG BAG

GREEN SYSTEM

CHASSI 1XBBH11GEL0000938

2019 / MODELO BH 1112G

47

ENLEIRADOR ESCARIFICADOR

BALDAN

SERIE 61064619080004

2021 / MODELO EE-11

48

GRADE PESADA

GREEN SYSTEM

CHASSI 1021166

2020 / MODELO

49

LAMINA FRONTAL CARREGADEIRA

GREEN SYSTEM

CHASSI 1XBAF21GVL0001380

2020 / MODELO AF2196G

50

CARREGADEIRA FRONTAL 5633

GREEN SYSTEM

CHASSI 1XB0563AKKK000369

2020 / MODELO 563SLVCR

51

TRATOR 6100J

JOHN DEER

CHASSI 1BM6100JLKD002649

2020 / MODELO6100 J

52

GRADE PESADA

GREEN SYSTEM

SERIE 84322100

2021 / MODELO GP 1118 R

53

TANKER FAST 33.000 DESMONTAVEL - BAZUCA

JAN

SERIE FAS300095000B00

2023 / MODELO GRANELEIRO

54

ABASTECEDOR REBOCAVEL DE USO AGRICOLA MAX FUEL

ANDRADE

SERIE TAN2127043AB

2021 / MODELO CTD 17

55

SEMIRREBOQUE PRANCHA 02EIXOS AGRICOLA

TEIXEIRA

9A9SRCT2EPPFU8012

2023 / MODELO CT 2E

56

STRADA

FIAT ENDURANCE CS

RENAVAM 1333134034/CHASSI 9BD281A2DPYY21615

2022/2023

57

UNO

FIAT MILLE WAY

RENAVAM 413180301/CHASSI 9BD15844AC6673142REM

2011/2012

58

TRITON

MMC TRITON SPORT GLS

RENAVAM 1322343419/CHASSI 93XSYKL1TPCN60093

2022/2023

59

TRITON

MMC TRITON SPORT HPE

RENAVAM 1406264269/CHASSI 93XHYKL1TSCR87096

2024/2025

60

RAM PRETA

JEEP CLASSIC LARAMIE

RENAVAM 1384147923/CHASSI 3C6RRBDT4PG659581

2023

Assim, não procede a alegação de que a essencialidade seria presumida. Pelo contrário, há demonstração inequívoca da vinculação direta dos equipamentos à atividade rural desenvolvida, em conformidade com critérios técnicos reconhecidos pela literatura de mecanização agrícola.

O contraditório foi respeitado, e o agravante não logrou infirmar a conclusão pericial com elementos concretos, limitando-se a formulações genéricas.

Este Colegiado em voto da Eminente Desa. Marilsen Andrade já firmou entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.
-
(TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Cito ainda:

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. ART. 6o, § 7o-B, DA LEI 11.101/2005
. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por Nordeste Motos LTDA . e Francisco de Assis Cosme em face de ato do Juízo Federal da Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato/PI, que determinou a alienação de bens penhorados em execução fiscal sem prévia comunicação ao juízo da recuperação judicial. 2. Os impetrantes alegam que os bens, avaliados em R$ 3.118 .200,00, são essenciais ao plano de recuperação judicial, deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Sustentam que a alienação viola o art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos expropriatórios . 3. Liminar concedida, resultando no cancelamento do lote 25 do leilão. II. Questão em discussão 4 . A controvérsia reside na necessidade de submissão ao juízo da recuperação judicial de atos expropriatórios realizados no curso da execução fiscal, a fim de avaliar a essencialidade dos bens para a manutenção da atividade empresarial. III. Razões de decidir 5. Nos termos do art . 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, a execução fiscal pode prosseguir, mas a alienação de bens deve ser submetida ao juízo da recuperação judicial para avaliação da sua essencialidade. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a necessidade de cooperação entre os juízos da recuperação e da execução fiscal, garantindo que atos expropriatórios não comprometam a viabilidade da empresa em recuperação . 7. No caso concreto, o juízo da execução determinou a alienação sem prévia submissão ao juízo da recuperação judicial, o que justifica a concessão da segurança para resguardar o devido processo de soerguimento da empresa. 8. A liminar concedida já produziu efeitos concretos, cancelando a alienação dos bens especificados, afastando o risco imediato de expropriação indevida . IV. Dispositivo e tese 9. Segurança parcialmente concedida para confirmar a liminar e determinar que futuros atos expropriatórios sobre bens dos impetrantes sejam previamente submetidos ao juízo da recuperação judicial. 10 . Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09). Tese de julgamento: 1 . O art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005 exige que atos expropriatórios em execuções fiscais sejam submetidos ao juízo da recuperação judicial para avaliação da essencialidade dos bens. 2 . A competência do juízo universal não impede atos de constrição determinados pelo juízo da execução fiscal, mas permite a substituição dos bens caso sejam essenciais à atividade empresarial. 3. A jurisprudência do STJ assegura a necessidade de cooperação entre os juízos para preservar a função social da empresa em recuperação. Legislação relevante citada: Lei no 11 .101/2005, art. 6o, § 7o-B Lei no 12.016/2009, art. 25 Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 187 .255-GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/12/2022 STJ, AgInt no AREsp 746170/PR, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30/08/2021 STJ, AgInt no CC 182741/SC, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, j. 15/02/2022
(TRF-1 - (MS): 10421778820234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO, Data de Julgamento: 12/05/2025, QUARTA SEÇÃO, Data de Publicação: PJe 12/05/2025 PAG PJe 12/05/2025 PAG) – Grifei.

Ao arremate, a alegação de que a manutenção da essencialidade frustra a satisfação do crédito fiduciário não pode prevalecer sobre a preservação da atividade empresarial em crise, objetivo nuclear da recuperação judicial.

Ressalte-se que a suspensão temporária da execução não implica extinção do crédito, mas apenas adequação ao regime jurídico específico.

Portanto, a decisão agravada revela-se juridicamente correta e deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo a decisão que reconheceu a essencialidade dos maquinários agrícolas do GRUPO CORRÊA DA COSTA no processo de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025